Tribunal: TJMT
Processo: 1040171-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040171-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO ANTONIO DA SILVA - CPF: 986.812.148-53 (RECORRENTE), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1040171-93.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(S):

Rodrigo Antonio da Silva

Recorrido(S):

Banco Bmg S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. RMC – RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA A CONTA DO AUTOR. NÃO IMPUGNADO. FATURAS COM DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DO SAQUE CONSIGNADO.
FOTOSELFIE
E ENVIO DE DOCUMENTO EM CONTRATAÇÃO VIRTUAL.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DA LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor, ora Recorrente, sustenta que possui empréstimo consignado ativo junto à instituição financeira Reclamada, mas que esta “embutiu” no contrato um cartão de crédito e empréstimo no cartão, e, por isso, discorda dos débitos em seu benefício assistencial do INSS a título de cartão consignado e RMC-Reserva de Margem consignável, assevera que são indevidos pugnando pela devolução na dobra e danos morais ao argumento de que o contrato juntado à defesa é atinente a mero empréstimo. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na contratação do cartão de crédito consignado

juntando CCB – cédula de crédito bancário atinente à contratação de saque mediante cartão de crédito consignado, celebrado em 05/08/2021, no valor de R$5.106,00, lançados nas faturas as quais não foram quitadas na integralidade sendo debitada a RMC e lançado o valor residual para o mês subsequente, sendo legítimo o desconto no benefício do INSS, devidamente acompanhado de entrega de documentos pessoais e fotoselfie no ato da contratação.

3. Da análise dos autos, verifico que o
conjunto probatório não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois,
o autor não impugnou a conta de recebimento dos referidos TEDs, as faturas, os contratos e as CCB juntadas, bem como demais documentos, sequer juntou extrato de sua conta corrente para demonstrar que não recebeu as citadas importâncias, aliado ao vasto histórico de utilização do cartão de crédito consignado o qual não há demonstrativos de quitação das faturas.

4. Restando comprovado a contratação de utilização e saque via cartão de crédito consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos em benefício constituem exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por todo o exposto, SUGIRO a rejeição das preliminares arguidas e OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023